Tribunal: TJES
Processo: 0008662-97.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008662-97.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008662-97.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE
. DOSIMETRIA DA PENA.
QUANTIDADE DE DROGAS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
JUÍZO DA EXEDCUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUCIANO DOS SANTOS RIBEIRO, vulgo “LULU”, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.380 (mil trezentos e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado. Sustenta-se, preliminarmente, nulidade do processo por violação de domicílio. No mérito, postula-se: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) redução da pena de multa; e (iii) concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade absoluta do processo por suposta violação de domicílio; (ii) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena de multa imposta; e (iv) determinar a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada no domicílio foi legitimada por fundadas razões previamente identificadas pelos agentes públicos, com base em denúncias anônimas, movimentação suspeita e flagrância do apelante, o que dispensa autorização judicial, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616) e STJ (AgRg no HC 876.307/PR).

A existência de estado de flagrância, evidenciada pela tentativa de evasão do réu, forte odor de entorpecentes e apreensão de droga no local, torna desnecessário o mandado judicial para ingresso na residência.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na grande quantidade de entorpecentes apreendida (1 kg de maconha e 152 buchas), em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, que autoriza a exasperação da pena com base na natureza e quantidade da droga.

A fixação da pena de multa seguiu proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não se mostrando excessiva, sendo cabível eventual revisão ou parcelamento na fase de execução penal, conforme art. 169 da LEP.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado e apreciado na fase de execução, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.183.380/GO), que entende ser esse o momento oportuno para aferição da situação financeira do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na natureza e quantidade da droga, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A pena de multa pode ser revista ou parcelada na execução penal, mediante comprovação de alteração na situação financeira do condenado.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, competente para analisar a situação econômica do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 69; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 42; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no HC nº 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008662-97.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, as testemunhas policiais são uníssonas ao afirmarem que receberam “denúncias” anônimas que davam conta da comercialização de drogas pelo acusado no local, sendo que, ao chegarem no local, visualizaram o apelante em atitude suspeita, tentando evadir-se ao notar a presença da guarnição, sendo com ele apreendida quantia em dinheiro e as chaves do imóvel de onde exalava forte odor de substâncias entorpecentes.

Dessa forma, havia estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar no local.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCIANO DOS SANTOS RIBEIRO
, vulgo “
L
ULU
”
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 1.380 (mil trezentos e oitenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de agosto de 2019, o denunciado mantinha em depósito 1 (um) tablete pesando 1 kg (um quilograma) de maconha e 152 (cento e cinquenta e duas) buchas da mesma droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 1 (uma) base de carregador de rádiocomunicador, 300 (trezentas) unidades de sacolas utilizadas para o embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie.

Nas razões recursais, pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão da violação de domicílio. No mérito, requer (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) redução da pena de multa; e (III) concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a redução da pena-base, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou a quantidade relevante das drogas apreendidas, sendo um tablete de 1 kg de maconha além de 152 buchas da mesma substância entorpecente, acertadamente fixando a pena-base acima do mínimo legal previsto para o tipo.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS.
[...]
3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Além disso, destaco que, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, é legítima a exasperação da pena fora dos parâmetros de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, pois essas são circunstâncias preponderantes àquelas do artigo 59 do Código Penal, conforme disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06
(AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Requereu a defesa, em seguida, o decote da pena de multa, ao argumento de que o réu não possui condições financeiras de realizar o pagamento.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Por fim, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.